Tribunal: TJBA
Processo: 8058056-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058056-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

Advogado(s)
:
JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

AGRAVADO: LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELINO JOSE GUIMARAES SANTANA, CINDE FATIMA DE MORAIS SANTOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE COM BASE NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra julgado que, ao apreciar a controvérsia, concluiu pela inexistência de pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, à vista da capacidade financeira do Recorrente demonstrada por sua declaração de imposto de renda, na qual constam rendimentos tributáveis anuais de R$ 371.430,73 e outros rendimentos no montante de R$ 45.784,68, correspondentes a renda mensal aproximada de R$ 34.800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a alegação de hipossuficiência financeira do Recorrente; e (ii) se os Embargos de Declaração podem ser utilizados, no caso, para rediscutir matéria já enfrentada na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão ou contradição no julgado, uma vez que a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada a capacidade econômica do Recorrente, com base em prova documental idônea, notadamente a declaração de imposto de renda.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que o Recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, afastando a alegação de insuficiência financeira.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Inexistentes os vícios apontados, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida a julgamento. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida. 3. A demonstração, por meio da declaração de imposto de renda, de renda incompatível com a alegada hipossuficiência afasta a pretensão de gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E

NÃO ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.